Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. RAZÕES RECURSAIS INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese os autores ajuizaram ação de reintegração de posse em virtude de alegado esbulho praticado pelo réu. O Juízo singular, por meio da sentença ora impugnada, julgou o pedido principal e o pedido contraposto improcedentes.

2. A despeito da declaração de hipossuficiência econômica o requerimento de gratuidade de justiça não foi deferido ao réu pelo Juízo singular, que intimou a parte para que juntasse aos presentes autos os documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência. 2.1. A ausência de interposição de recurso em momento oportuno, contra a decisão, associada ao subsequente recolhimento das custas processuais referentes ao pedido contraposto, é causa de preclusão.

3. Em relação à impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores as alegações articuladas pelo apelante, desacompanhadas de elementos mínimos suficientes para infirmar as informações econômicas contidas no documento apresentado pelos demandantes, mostra-se insuficiente para afastar a concessão do mencionado benefício. 3.1. Nesse contexto, sabe-se que a parte que impugna a concessão da gratuidade deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário, o que não ocorreu.

4. Quanto ao mais o apelante articulou suas razões recursais com o objetivo de demonstrar a improcedência dos argumentos articulados em sede de contestação pela ex-proprietária do imóvel. 4.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil 4.2. Assim, é perceptível a ausência do aludido pressuposto recursal intrínseco no caso em deslinde, notadamente porque: a) o pedido contraposto formulado e reiterado na presente apelação foi deduzido em face de parte que não mais integra a relação jurídica processual; e b) em relação ao pedido principal, o Juízo sentenciante já reconheceu que o ora apelante exerce a melhor posse sobre o imóvel objeto da demanda.

5. É importante acrescentar que as matérias suscitadas pelo recorrente, além de não serem pertinentes, diante da reconhecida ilegitimidade passiva da ex-proprietária, são incompatíveis com o objeto da ação possessória.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.